Tribunal: TJDFT
Processo: 0005712-78.2014.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora interposto nos autos da ação de indenização. 1.1.A ré alega contradição no acórdão. Afirma que foi condenada ao pagamento das taxas de juros de obra pagas no período de 05/2014 a 10/2014, todavia não houve cobrança neste período, pois as cobranças se encerraram na data de previsão de entrega do imóvel em 29/11/2013. Ao final faz prequestionamento quanto à matéria.
2. A alegação de omissão no acórdão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do decisum. 2.1. Ao contrário do alegado, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso e analisou expressa e completamente todos os pontos, conforme a seguir: “Compulsando os autos, verifico que restou comprovado que a parte autora suportou os juros de obra em decorrência do atraso na entrega das chaves do imóvel. Desse modo, tendo em vista a inadimplência da parte requerida/apelada na entrega do imóvel em epígrafe pelo período de aproximadamente 5 (cinco) meses, tenho que parte ré é responsável pelo ressarcimento do montante referente aos juros de obra no mencionado período. Cabe destacar que tal valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, momento em que será possível averiguar o valor pago no aludido período. (...) Portanto, tenho que a r. sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar a parte ré ao pagamento dos valores desembolsados pelo autor no período de 05/2014 a 10/2014, a título de juros de obra, que deverão ser apurados em sede liquidação de sentença.”. 2.2. Conforme exposto no acórdão, eventuais cálculos ou compensações dos valores pagos serão analisados pelo juízo de primeiro grau na fase de liquidação de sentença. 2.3. Ressalte-se que constam pagamentos com a rubrica de “juros contratuais de fase de obra” durante o período da condenação no ano de 2014.
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.